Tribunal: TJDFT
Processo: 0728961-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TERMO INICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS AUTOS. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVADO NA ORIGEM. EFEITOS EX NUNC. PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA TÉCNICA NÃO INICIADA. GRATUIDADE ASSEGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas, procedimento especial com rito próprio, o qual possui duas fases: a primeira, na qual delibera-se se o réu tem ou não o dever de prestá-las e, sendo positiva esta apuração (art. 550, §5o, do CPC), que ele as apresente na forma do art. 551 do mesmo codex, ou seja, “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”.

2. O cerne da controvérsia recursal limita-se a dois tópicos: marco inicial da prestação de contas e o pagamento de metade dos honorários periciais por parte do devedor sem a incidência da gratuidade da justiça que lhe foi deferida posteriormente a ordem de produção desta prova.

3. Em análise detida dos autos principais, verifica-se que no momento do ajuizamento da ação principal de exigir contas, não houve a fixação de uma data específica para a separação de fato, haja vista que sequer havia sido proferida sentença na Ação de Divórcio em trâmite no Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, tendo o juízo de origem determinado que o réu/agravado prestasse contas da administração dos bens sub judice na ação de partilha perante o Juízo de Família, a partir de março de 2013 (propositura da ação de divórcio) até a data da efetiva dissolução da sociedade conjugal. 3.1. Em razão da mencionada decisão, a parte ora recorrente interpôs um Agravo de Instrumento, no qual restou estabelecido que a prestação de contas deverá ocorrer entre a data da separação de fato (23/03/2013) até a data da partilha de bens. 3.2. Desse modo, nota-se que a matéria relacionada ao termo inicial da prestação de contas restou preclusa nos autos da Ação de Exigir Contas, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, o qual prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, já que houve manifestação expressa e definitiva a respeito da questão, não havendo, assim, que se falar em adoção de uma nova data fixada posteriormente na Ação de Divórcio em que as partes litigam.

4. Inobstante a autora/agravante defender que os efeitos da justiça gratuita deferida ao réu/recorrido deve ter efeitos ex nunc, não podendo retroagir para beneficiar o agravado em relação aos custos do perito judicial, observa-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, conforme enfatizado pelo juízo a quo na decisão agravada, a questão relacionada à prova pericial não teve continuidade, já que sequer houve homologação dos honorários periciais ou diligências técnicas nesse sentido. 4.1 Portanto, nota-se que a decisão relacionada às custas concernentes à prova técnica ainda serão definidas pelo juízo a quo, inexistindo, assim, qualquer efeito retroativo aos benefícios concedidos ao requerido/agravado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.